Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DEFENSIVOS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO. USO DE UMA PARA DESVALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E OUTRA PARA USO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso de um dos réus.
2. É consabido que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, os quais são cometidos, de forma geral, na clandestinidade.
3. Em que pese uma das testemunhas não ter reconhecido expressamente um dos réus, a outra o fez com coerência e harmonia, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, de modo que os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, globalmente considerados com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, narram, em unicidade, toda a dinâmica delituosa.
4. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo, o juízo pode se valer de uma delas para o aumento na terceira fase, enquanto a outra poderá fundamentar a negativação das circunstâncias judiciais.
5. No tocante à fração de aumento utilizada em face do concurso formal, conforme sedimentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, para a unificação da pena no caso de concurso formal, o critério para se aplicar o quantum de aumento é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6, no caso de dois crimes; 1/5, tendo sido cometidos três crimes; 1/4, para quatro crimes; 1/3, no caso de cinco delitos e 1/2, para seis ou mais crimes.
6. A jurisprudência dominante tem entendimento no sentido de que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.

7. No processo de conhecimento, a detração penal só tem lugar quando o julgador, ao proferir sentença condenatória, verificar que o período de prisão provisória venha a influir na fixação do regime inicial para cumprimento da pena, o que não é o caso dos autos.
8. Apelação Criminal interposta pelo segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelações Criminais dos demais corréus conhecidas e não providas.